Tribunal: TJMT
Processo: 0009789-09.2015.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009789-09.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULINO FEITOSA & PAULINO DE FREITAS LTDA - ME - CNPJ: 12.634.832/0001-49 (APELANTE), ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA CHATEAUBRIAND - CPF: 028.436.961-60 (ADVOGADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), ROSANGELA PAULINO FEITOSA - CPF: 568.081.601-63 (APELANTE), WEICOLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.117.101/0007-44 (APELADO), DIEGO DA SILVA BRAGA - CPF: 895.360.880-53 (ADVOGADO), DIOWANIA DE JESUS SANTOS FERREIRA - CPF: 018.629.980-00 (ADVOGADO), Renault do Brasil S/A (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), Claudio Furtdo da Cruz Jobim (APELADO), DFEVALI PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA (APELADO), ROSANGELA PAULINO FEITOSA - CPF: 568.081.601-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DIRETO DA MONTADORA –
EMPLACAMENTO – PAGAMENTO DO DIFERENCIAL DA ALÍQUOTA DO ICMS – EXIGÊNCIA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
–
CULPA ATRIBUÍDA À MONTADORA E A CONCESSIONÁRIA –
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DA NOTA FISCAL EMITIDA POR OCASIÃO DA VENDA DO VEÍCULO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA EXAÇÃO –

NEXO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso, não há evidência de qualquer irregularidade no preenchimento da Nota Fiscal emitida por ocasião da venda do veículo, tampouco há indícios de que eventual equívoco tenha sido a razão que levou o DETRAN a exigir, como condição para o emplacamento do automóvel, prévio pagamento de complementação de ICMS.

A ausência de declaração de ilegalidade da exação impossibilita a condenação da concessionária e da montadora por eventual transtorno sofrido em decorrência da cobrança do ICMS-DIFAL pelo Órgão Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Paulino Feitosa & Paulino de Freitas Ltda. - ME, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Entregar Coisa Certa
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, a pessoa jurídica, Paulino de Freitas Ltda. – ME, alega que se dedica ao fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência no domicílio de pacientes e, como atividade secundária, atua no ramo varejista de produtos farmacêuticos, sem a manipulação de fórmulas.

Relata que, no dia 29/10/2014 aceitou a proposta comercial ofertada pela Recorrida Weicolo Comércio de Veículos Ltda., para a aquisição de um automóvel no valor de R$ 89.388,72 (oitenta e nove mil trezentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos), com faturamento direto na fábrica.

Pontua que o veículo seria destinado ao transporte dos pacientes com alto risco de emergência pré-hospitalares e transporte inter-hospitalar (suporte avançado por ambulância com UTI móvel).

Afirma que a Nota Fiscal foi preenchida de forma incorreta, pois havendo o recolhimento do ICMS em Substituição Tributária, o campo destinado à informação da Inscrição Estadual deveria constar o n. 13.191.577-0 (Renault do Brasil S/A.). Além disso, o documento de arrecadação fiscal não estava acompanhado de comprovante de recolhimento individualizado.

Destaca que, em virtude da não identificação do recolhimento do ICMS em substituição, quando buscou efetuar o emplacamento do veículo, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso apontou a necessidade de recolhimento de ICMS Diferencial de Alíquota no valor de R$ 5.709,95 (cinco mil setecentos e nove reais e noventa e cinco centavos).

Sustenta que o recolhimento do ICMS – Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação –, devido a título de diferencial de alíquotas, será de responsabilidade do estabelecimento remetente ou do destinatário, a depender da condição do adquirente, se contribuinte ou não do imposto.

Acentua que, segundo o que consta na Nota Fiscal n. 365764, nos campos “
cálculo do imposto
” e “
dados adicionais
”, foi realizado o recolhimento da diferença de alíquotas (DIFAL) do ICMS ao Estado de Mato Grosso pela Montadora; logo, impõe-se reconhecer o seu direito à isenção do referido tributo.

Assinala que o
preenchimento incorreto da Nota Fiscal
desencadeou uma série de transtornos que foram além de simples aborrecimentos, já que tentou de todas as formas possíveis resolver o impasse administrativamente, todavia, não obteve êxito; sequer a chave reserva e o manual do veículo foram entregues.

Aduz que, além de prejudicar a sua atividade comercial, as Requeridas ainda lhe obrigaram a arcar com custas de honorários advocatícios para conseguir sanar as irregularidades da Nota Fiscal e possibilitar o emplacamento da ambulância.

Por essas razões, requer seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas por Renault do Brasil S/A (id. 206590710) e Weicolo Comércio de Veículos Ltda. (id. 206590711).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório,
Recurso de Apelação Cível, interposto por Paulino Feitosa & Paulino de Freitas Ltda. - ME, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Entregar Coisa Certa
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com a ressalva de que a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Extrai-se dos autos que
Paulino Feitosa & Paulino de Freitas Ltda. - ME
ajuizaram a ação em desfavor de Weicolo Comércio de Veículos Ltda. e Renault do Brasil S/A, sustentando, em suma, que
a pessoa jurídica, Paulino de Freitas Ltda. – ME se dedica ao fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência no domicílio de pacientes e, como atividade secundária, atua no ramo varejista de produtos farmacêuticos, sem a manipulação de fórmulas.

Narraram que,
no dia 29/10/2014, foi aceita a proposta comercial ofertada pela Recorrida Weicolo Comércio de Veículos Ltda., para a aquisição de um automóvel no valor de R$ 89.388,72 (oitenta e nove mil trezentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos), com faturamento direto na fábrica.

Relatram que
o veículo seria destinado ao transporte dos pacientes com alto risco de emergência pré-hospitalares e transporte inter-hospitalar (suporte avançado por ambulância com UTI móvel).

Pontuaram que
a Nota Fiscal foi preenchida de forma incorreta, pois, havendo o recolhimento do ICMS em Substituição Tributária, o campo destinado à informação da Inscrição Estadual deveria constar o n. 13.191.577-0 (Renault do Brasil S/A.). Além disso, o documento de arrecadação fiscal, segundo afirmam, não estava acompanhado de comprovante de recolhimento individualizado.

Destacaram que, em virtude da não identificação do recolhimento do ICMS em substituição, ao tentar emplacar o veículo, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso apontou a necessidade de recolhimento de ICMS Diferencial de Alíquota no valor de R$ 5.709,95 (cinco mil setecentos e nove reais e noventa e cinco centavos).

Salientaram que, o recolhimento do ICMS
– Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação –,
devido a título de diferencial de alíquotas, será de responsabilidade do estabelecimento remetente ou do destinatário, a depender da condição do adquirente, se contribuinte ou não do imposto.

Assinalaram que, segundo o que consta na Nota Fiscal n. 365764, nos campos “
cálculo do imposto
” e “
dados adicionais
”, foi realizado o recolhimento da diferença de alíquotas (DIFAL) do ICMS ao Estado de Mato Grosso pela Montadora; logo, impõe-se reconhecer o seu direito à isenção do referido tributo.

Afirmaram que o preenchimento incorreto da Nota Fiscal desencadeou uma série de transtornos que foram além de simples aborrecimentos, já que tentaram de todas as formas possíveis resolver o impasse administrativamente, todavia, não obtiveram êxito; sequer a chave reserva e o manual do veículo foram entregues.

Aduziram que, a conduta das Requeridas, além de afetar negativamente a operação comercial da empresa Apelante, também a obrigaram a arcar com custas de honorários advocatícios para conseguir sanar as irregularidades da Nota Fiscal e possibilitar o emplacamento do veículo.

Com estas razões, formularam os seguintes pedidos:

(...) c) A concessão, em caráter liminar, da antecipação dos efeitos da tutela,
inaudita altera pars
, no que se refere à obrigação de entregar as chaves e o manual do veículo, para o fim de compelir as Requeridas a disponibilizá-los à Requerente no prazo máximo de 5 (cinco) dias, preservando inclusive, o seu direito à garantia contratual convencionada entre as partes, quando da aquisição do automóvel;

(...)

f) No mérito, pugna pela confirmação dos efeitos da antecipação da tutela, tornando-a definitiva, bem como pela procedência de todos os pedidos nesta exordial, condenando as Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado em patamar não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que não se mostra excessivo em relação aos danos causados à Requerente, notoriamente desencadeados pela má prestação dos serviços disponibilizados;

g) A condenação das Requeridas ao pagamento dos danos materiais suportados pela Requerente na ocasião em que foi necessário contratar assessoria jurídica para conseguir o emplacamento do veículo, o que implicou no gasto de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de honorários advocatícios;

h) Requer, ainda, a condenação das Requeridas ao pagamento de lucros cessantes identificados pelo que a Requerente deixou de ganhar com seus pacientes, perfazendo o valor de R$ 19.250,00 (dezenove mil duzentos e cinquenta reais), acrescido da quantia estabelecida por arbitramento inerente às remoções de UTI Móvel em quantia não inferior a R$ 28.512,00 (vinte e oito mil quinhentos e doze reais) – seis deslocamentos em 9 (nove) meses, totalizando a título de lucros cessantes o montante de R$ 47.762,00 (quarenta e sete mil setecentos e sessenta e dois reais); (...). [id. 206590683, p. 76/93]

O Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, na data de 26 de outubro de 2015, ao analisar aquela pretensão, concedeu o pleito liminar, fazendo constar nas suas razões:

(...) A prova inequívoca exigida pelo caput do art. 273 do Código de Processo Civil, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações se fez satisfatoriamente demonstrada, Isso porque foi encartado aos autos cópias dos e-mails enviados pela parte autora à responsável pela venda do veículo, pessoa de nome Cristiane, nos quais esta é cobrada pela entrega das chaves reservas e do manual do automóvel.

(...)

Diante do exposto,
defiro a tutela antecipada e determino que os requeridos Weicolo Comércio de Veículos Ltda. e Renault do Brasil S/A entreguem à parte autora as chaves reserva e o manual de instruções do veículo descrito na nota fiscal
de fl. 27, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. [id. 206590685, p. 01/04]

As Requeridas, em suas defesas, esclareceram a regularidade da cobrança do tributo pelo Estado de Mato Grosso, por se tratar de diferencial de alíquota decorrente da opção do Autor em adquirir o veículo em estado diverso daquele em que seria emplacado.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, em 21 de novembro de 2023, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...) percebe-se dos documentos apresentados pelas Requeridas o efetivo recolhimento no Estado de origem (Paraná) e no Estado de Retirada no Rio Grande do Sul. Por óbvio que eventual recolhimento do diferencial da alíquota no Estado de Mato Grosso não pode ser imputado a nenhuma das Requeridas, mas, tão somente à parte Autora, não havendo que se falar em equívoco na emissão da Nota Fiscal ou mesmo no recolhimento relativo à substituição tributária.

Logo, é evidente que a presente demanda tem por objeto a tentativa de ressarcimento dos valores relativos às despesas com o diferencial de alíquota do ICMS, do qual a Demandante tentou se esquivar por ocasião da opção de retirada do bem em outro Estado da federação e, nesta ação discorda da obrigação.

No entanto, a análise dos fatos e documentos acostados aos autos não demonstram qualquer irregularidade na emissão da Nota Fiscal ou, até mesmo, no recolhimento das alíquotas de ICMS, com base na substituição tributária.

Dito isso, tenho que as Requeridas trouxeram aos autos provas suficientemente capazes de infirmar as alegações da parte Autora, para a demonstração da legalidade no preenchimento da Nota Fiscal emitida por ocasião da compra do veículo pela empresa Demandante, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, enquanto a Autora, por sua vez, não apresentou provas mínimas para sustentar o direito que alega possuir.

Por consequência, não se observa qualquer responsabilidade atribuída à parte Requerida por danos materiais, uma vez que a contratação de advogado para “conseguir o emplacamento do veículo” sem o recolhimento do ICMS devido, não pode ser atribuída às Requeridas.

Da mesma forma, não há que se falar em indenização por lucros cessantes, uma vez que dos fatos narrados não decorrem motivos suficientemente capazes de justificar a mencionada indenização, uma vez que o emplacamento e a respectiva utilização do veículo para os fins de direito, dependiam única e exclusivamente da empresa Autora recolher os tributos devidos e promover a regularização dos documentos.

Logo eventual tempo parado não pode ser atribuído a qualquer ação ou omissão das Requeridas que, por corolário, não podem ser responsabilizadas.

Com relação à demora na entrega das chaves e do manual do proprietário, calha dizer que o simples descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para a configuração dos Danos Morais, notadamente quando ausentes a mínima demonstração de prejuízo de ordem extrapatrimonial à empresa Autora.

Outrossim, observa-se dos autos o efetivo cumprimento da ordem judicial nesse sentido (entrega da chave reserva e manual), proferida em tutela de urgência, em tempo hábil.

Logo, pela absoluta falta de elementos mínimos de sua configuração, entendo que a improcedência do pleito de indenização por danos morais, é medida de justiça.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial.

Em razão da sucumbência, CONDENO a parte Autora no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor do proveito econômico perseguido, com fundamento no art. 85, §2o, CPC/2015. Todavia, considerando que a parte Autora é beneficiária da Justiça Gratuita (fls. 78/80), SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o Credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da Requerente (art. 98, §3o, CPC/2015).

Por consequência, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015. [id. 206590705]

Contra a sentença, Paulino Feitosa & Paulino de Freitas Ltda. - ME interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

Extrai-se do cotejo fático-probatório que
a empresa Recorrente, estabelecida na cidade de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, optou por adquirir um veículo 0km, marca Renault, modelo Máster Furgão L2 H2, fab./mod. 2014/2015, na cor branca, por meio da modalidade “venda direta”, da montadora Renault, com retirada na Concessionária Weicolo, localizada na cidade de Erechim/RS.

Os Autores, agora Recorrentes, fundamentam sua pretensão na alegada
irregularidade no preenchimento da nota fiscal
emitida pela Apelada Renault, circunstância que teria desencadeado uma série transtornos e levado o DETRAN a exigir, como condição para o emplacamento do automóvel, prévio pagamento de complementação de ICMS, oriundo de operação interestadual de compra e venda do bem.

Ocorre que, da análise dos documentos acostados aos autos não é possível identificar qualquer irregularidade no lançamento da Nota Fiscal emitida por ocasião da compra do veículo, muito menos evidências que apontem para a necessidade de regularização tributária por parte das empresas Recorridas, que pudesse transferir a elas o ônus pelo pagamento do Diferencial de Alíquota do ICMS, exigido do Apelante ao tentar efetuar o emplacamento do veículo.

De toda sorte, fato é que, se o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT apontou que o Recorrente é o substituto tributário, deveria ele ter ajuizado, à época dos fatos, a ação cabível em face do Estado de Mato Grosso, objetivando isentar-se da obrigação de recolher a diferença de alíquota de ICMS.

É certo que este Tribunal de justiça possui o entendimento de que a exigência do prévio pagamento de complementação de ICMS, pelo DETRAN, como condição para o emplacamento de veículo é considerada medida ilegal e abusiva, por configurar inequívoca sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico.

Isso porque se estaria a constituir uma nova modalidade de regime de substituição tributária, em evidente desacordo às regras de repartição fiscal definidas constitucionalmente e celebradas em convênios, além de desprezar os procedimentos instituídos por lei para a satisfação do crédito tributário.

No entanto, a questão acerca da ilegalidade da exigência do pagamento do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS-DIFAL) para o emplacamento do veículo, pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, não é a causa de pedir do presente feito. Aliás, referido órgão, como se observa, sequer está incluído no polo passivo da ação.

Deste modo,
ausente declaração de ilegalidade da exação
e, não havendo respaldo legal que justifique a transferência da obrigação imposta ao Recorrente para empresas Recorridas, não se mostra factível condená-las por eventual transtorno sofrido em decorrência da cobrança do ICMS-DIFAL pelo Órgão Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Paulino Feitosa & Paulino de Freitas Ltda. – ME.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024